Tribunal: TJMT
Processo: 1008948-82.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008948-82.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELEN DA CRUZ - CPF: 045.504.671-93 (EMBARGANTE), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), LINDOMAR FIDELIS VALENTIM - CPF: 951.094.801-25 (EMBARGANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Suelen da Cruz e Lindomar Fidelis Valentim em face de acórdão que fixou o valor da causa com base no proveito econômico efetivamente pretendido, e não no valor total do contrato. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à fundamentação para não adoção do valor integral da avença como valor da causa, conforme o art. 292, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter fundamentado, de forma expressa e suficiente, a razão da fixação do valor da causa com base no montante pleiteado a título de restituição, em vez do valor integral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e expressa a controvérsia relativa ao valor da causa, com remissão direta ao art. 292, II, do CPC, ao afirmar que, em ações com pedido de restituição proporcional, o valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico buscado pelo autor.

4. A decisão destaca que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo, e não necessariamente o valor total do contrato, quando este não expressa o prejuízo efetivamente alegado.

5. O julgado fundamenta-se em jurisprudência consolidada do próprio tribunal e da Corte Superior, segundo a qual os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. A oposição dos embargos de declaração, neste caso, revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, o que não configura omissão, contradição ou obscuridade.

7. Não se exige do julgador o enfrentamento de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando o exame das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8. Quanto ao prequestionamento, o acórdão aprecia as questões jurídicas pertinentes, não sendo necessária a menção numérica aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O valor da causa, em ações de resolução contratual com pedido de restituição de valores, deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido, e não ao valor total do contrato, quando este não reflete o prejuízo alegado.

2. Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e fundamentada o tema central, com remissão à norma legal aplicável e alinhamento à jurisprudência consolidada.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Suelen da Cruz
e
Lindomar Fidelis Valentim
contra o acórdão proferido por esta Eg. Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, ajuizada em face de BRDU SPE Vermont Ltda.

Em suas razões (Id. 290583850), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado, de forma expressa e fundamentada, a tese recursal relativa à definição do valor da causa, notadamente quanto à necessidade de sua fixação com base no valor integral do contrato de compra e venda de imóvel, conforme o disposto no art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

Argumentam que a definição do valor da causa tem repercussões diretas na fixação da competência jurisdicional e na regular tramitação do feito, sendo, portanto, questão essencial ao deslinde da controvérsia. Pleiteiam, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o acórdão seja complementado e revisto no ponto.

Contrarrazões juntadas nos Id. 292320387.

O recurso é tempestivo (Id. 290667892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 289774883), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]Inicialmente, no que se refere ao valor da causa, sustenta-se que este deveria corresponder ao valor integral do contrato firmado entre as partes, qual seja, R$ 67.826,90. Todavia, tal pretensão não encontra amparo legal.

Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão, isto é, o valor do ato jurídico impugnado ou o proveito econômico almejado pelo autor.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça de que, nas ações de resolução contratual com pedido de restituição de valores, o valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente pleiteado a título de devolução, e não ao valor total do contrato, especialmente quando este não representa o prejuízo efetivo alegado.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL
C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO INTERESSE ECONÔMICO DA LIDE - AÇÃO QUE BUSCA RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO –
VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À PORÇÃO CONTROVERTIDA
– ART. 292, II, CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Objetivando, o comprador, a rescisão do compromisso de compra e venda, em razão do inadimplemento do vendedor, mediante devolução da quantia paga,
o valor da causa deve reproduzir o interesse econômico da lide, representado pelo montante que o autor pretende que lhe seja restituído, nos termos do art. 292, II, do CPC, e não o valor integral do contrato
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030051-91.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
– APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEL E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL –
VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA
– MANUTENÇÃO DO VALOR INDICADO – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO ENCERRADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na ação que tem por objeto o cumprimento de ato previsto no contrato e o pagamento de multa contratual,
o valor da causa deverá corresponder somente à parte controvertida do negócio jurídico e não ao valor integral do imóvel objeto do instrumento
(art. 292, II, do CPC). Considerando que a instrução processual ainda não foi encerrada, uma vez que o processo na origem aguarda a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, nada impede que após o ato solene seja novamente postulado pelas partes a realização da prova técnica, ou mesmo ser produzida de ofício pelo togado singular.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001615-88.2024.8.11 .0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Assim, sendo o pedido de restituição proporcional, deve prevalecer esse montante como valor da causa, e não o preço total da avença, entendimento este corretamente adotado pelo juízo de origem.

[...]

Dessa forma, constata-se que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, inexistindo vício ou equívoco que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
SUELEN DA CRUZ
e
LINDOMAR FIDELIS DE SOUZA
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]”.

Pois bem.

Na hipótese, a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no que se refere à definição do valor da causa, sustentando que o julgado deixou de fundamentar, de forma expressa e suficiente, por que razão não se adotou como valor da causa o valor total do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Não assiste razão aos embargantes.
Explico.

O acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada a matéria relativa ao valor da causa, fazendo expressa remissão ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, ao consignar que, em ações de resolução contratual com pedido de restituição de valores, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, ou seja, ao montante efetivamente pleiteado a título de devolução – e não ao valor integral do contrato, quando este não reflete o prejuízo efetivo alegado.

Nesse sentido, o acórdão destacou:

“[...] o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão, isto é, o valor do ato jurídico impugnado ou o proveito econômico almejado pelo autor. [...] Sendo o pedido de restituição proporcional, deve prevalecer esse montante como valor da causa, e não o preço total da avença [...]”.

Portanto, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade, pois a matéria foi devidamente enfrentada e decidida, inclusive com a citação de jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em casos similares, alinhando-se a orientação aos precedentes da Corte Superior, inclusive no que tange à correta interpretação do art. 292, II, do CPC.

Dessa forma, evidencia-se que os embargantes manejam os presentes embargos de declaração com o intuito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com a natureza deste recurso, o qual se presta tão somente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, não se prestando à reapreciação do conteúdo da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Importante consignar, ainda, que o magistrado não está vinculado a rebater,
um a um
, todos os fundamentos e argumentos expendidos pela parte. Ao revés, deve o julgador apreciar a controvérsia à luz das questões relevantes e necessárias à sua adequada resolução, como efetivamente ocorreu no julgamento recorrido.

Consolidando o posicionamento, cito jurisprudência do c. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No tocante ao prequestionamento, importante destacar que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao revés, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e devidamente alinhada aos elementos constantes dos autos, bem como em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
SUELEN DA CRUZ
e
LINDOMAR FIDELIS VALENTIM
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025